Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Weligton Luiz Moraes contra o Acórdão no 2021635 da 5a Turma Cível, que, ao negar provimento à apelação dos réus na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, deixou de majorar os honorários sucumbenciais sob o fundamento de não terem sido fixados na origem, apesar de a sentença ter estabelecido honorários em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão embargado ao afirmar inexistirem honorários fixados na origem; (ii) estabelecer se, sanado o erro, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Corrige-se erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o acórdão parte de premissa fática equivocada acerca de dado objetivo do processo.
4. Reconhece-se a existência de honorários fixados na origem quando a sentença condena expressamente os réus ao pagamento de honorários de 10% do valor da condenação, infirmando a premissa utilizada para afastar a majoração recursal.
5. Majora-se os honorários em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é desprovido e houve efetivo trabalho adicional do patrono vencedor em sede recursal, observados os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.
6. Ajusta-se o percentual de honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso de apelação e do trabalho adicional demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “1. Constatado erro material na premissa fática do acórdão quanto à existência de honorários fixados na origem, impõe-se a correção do julgado.’; “2. Fixados honorários na origem e desprovida a apelação, deve-se majorar os honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os §§ 2o e 3o.’; “3. Sendo a verba honorária originalmente fixada em 10% do valor da condenação, é cabível a majoração para 12% diante do trabalho adicional em sede recursal.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, caput, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há.